Tribunal: TJDFT
Processo: 0731198-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 833, X, CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude.

2. A movimentação atípica da conta poupança, desacompanhada de qualquer circunstância reveladora de má-fé, fraude, ocultação de valores ou abuso do direito, não afasta a impenhorabilidade prevista em lei no art. 833, inciso X, do CPC, diante da ausência de demonstração da perda do caráter de reserva financeira.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.